Tribunal: TJES
Processo: 5011385-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011385-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE HENRIQUE FAVORO PIASSAROLO e outros (2)

AGRAVADO: LEONICE BARBARA FAVORO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO - LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes.

2
.
A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada

mediante laudo médico circunstanciado

que

caracterize os seus motivos.

3
.
Inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista que atesta que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool, entretanto, verifica-se que se encontra desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano.

4
. Por ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

5
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011385-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE HENRIQUE FAVORO PIASSAROLO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
AGRAVADO: LEONICE BARBARA FAVORO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULA SARTORIO DOS SANTOS PAIVA - ES18064
Advogado do(a) AGRAVADO: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória c/c Tutela de Urgência de nº 5000832-57.2023.8.08.0061, ajuizada por
LEONICE BÁRBARA FAVORO
, deferiu a antecipação de tutela pleiteada, determinando que o ente estatal providencie a internação compulsória de
ANDRÉ HENRIQUE FAVORO PIASSAROLO
, para tratamento da dependência química.

Em suas razões (id. 6145757), o agravante sustenta que a decisão combatida não atendeu aos requisitos previstos no Art. 23, §10º da Lei 13.840/19 c/c Arts. 4º e 6º, da Lei nº 10.216/2001, por encontrar-se desatualizado o laudo no qual se baseou o magistrado, já que elaborado em 4/8/2022, razão pela qual não demonstra a real condição de saúde do paciente e a adequação da medida ao seu quadro clínico.

Defende que diante da excepcionalidade da internação compulsória, o laudo médico circunstanciado atualizado não se constitui em mero formalismo, mas garantia da observância dos direitos fundamentais da pessoa portadora da enfermidade, além de uma ferramenta que visa favorecer a continuidade do tratamento durante a internação e o pós-alta.

Desse modo, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do presente recurso para que se proceda à reforma da decisão profligada, indeferindo-se a tutela de urgência inicialmente concedida em primeiro grau de jurisdição.

Pois bem. Em nova análise dos autos, verifico não haverem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso (id. 6190321).

Inicialmente, destaca-se que assim restou fundamentada a decisão agravada:

[...] 8. Compulsando os autos vislumbro demonstrada a probabilidade do direito vez que conforme narrado na inicial e comprovado nos documentos acostados nos autos o requerido André, 19 anos, tem histórico de internação em 2021 no HIMABA - Ambulatório de Dependência Química para Transtorno de Abuso de Substância, já tendo feito uso de medicamentos. O médico solicita internação visto que além da dependência química foi realizado diagnóstico de Transtorno Opositor Desafiador, podendo ter associação com Transtorno Bipolar, sendo necessária a internação mínima de 90 dias. Descreveu também os medicamentos utilizados, quais sejam: Olanzapina 10 mg, Amato 50 mg 12-12, Divalproato de sódio 500 mg de Quetiapina xr 50 manha.

9. A Requerente juntou apresentou também exame de mapeamento cerebral em que foi concluído que há distúrbio da atividade cerebral caracterizado pela presença de atividade lenta em áreas frontais de ambos os hemisférios cerebrais, sendo essa alteração compatível com disfunção primariamente subcortical. [...]

Conforme exposto pelo ente estatal em suas razões, verifica-se que o laudo médico em que se baseou o douto magistrado no deferimento do pleito encontra-se de fato desatualizado, tendo em vista que foi confeccionado em
4/8/2022
(id. 6145750), sendo a decisão proferida em
18/9/2023,
ou seja, mais de 1(um) ano e 08 (oito) meses, agora, depois da elaboração do referido laudo.

Sobre este ponto, sabe-se que a internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes.

A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo
médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

No caso dos autos, inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista atestar que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool. Nada obstante, conforme já dito, encontra-se desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano.

Essencial destacar, quanto a isso, que, conquanto tenha sido narrada situação
deli
cada vivida pela pessoa de
ANDRÉ HENRIQUE FAVORO PIASSAROLO,
filho da agravada, não há desconsiderar que
a documentação acostada de fato não se amolda às exigências legais para a determinação de internação compulsória, já que o laudo médico
que instrui o feito remonta a
4/8/2022, ou seja,
mais de 1(um) ano e 08 meses, agora, da elaboração do referido laudo
, não sendo
, portanto, contemporâneo à medida pretendida, o que não se concebe.

Em assim sendo, e a despeito de indicarem as alegações da parte agravada situação grave envolvendo seu filho, fato é que foi acostado relatório médico atual, hábil a
demonstrar que os elementos essenciais que justifiquem e autorizem a pretendida internação compulsória
.

Oportuno destacar, quanto ao tema, que este Tribunal de Justiça já assentou que por ser a internação compulsória medida
gravíssima
, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento. Colha-se, a propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI N° 10.216/01. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Compulsando os autos, verifica-se que o laudo médico não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar “urgência psiquiátrica” – o que dá a entender se tratar de “internação compulsória” –, mas não descriminou se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial; não descreveu ainda se os medicamentos naquele documento indicados seriam suficientes a solucionar a crítica situação do paciente descrita na petição inicial desta ação. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada.
3) Não fosse o bastante, o laudo médico não se encontra atualizado, uma vez que foi elaborado em 13 de janeiro de 2020, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 19 de dezembro de 2022, ou seja, quase 03 (três) anos após da elaboração do laudo.
4) Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada, a fim de condicionar o deferimento da medida de internação compulsória à juntada de laudo médico circunstanciado e atualizado aos autos. (
TJES
, AI 5000213-19.2023.8.08.0000, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, 4ª Câmara Cível, DJe 29/08/2023) - destaque.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 13.840/2019. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos.
2) Todavia, o que se percebe, ao compulsar os autos, é que o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória , não pode ser considerado atual, visto que elaborado em junho de 2017, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em setembro de 2019, ou seja, mais de dois anos depois.
3) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.
4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002598, Relator Substituto:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021) - destaque.

Portanto, restando ausentes os requisitos essenciais ao deferimento da medida,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada, a fim de indeferir a liminar concedida, até que seja juntado laudo médico efetivamente atualizado atestando a imprescindibilidade do referido tratamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)